Tribunal: TJSP
Processo: 0006170-52.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminar de Prescrição – Ocorrência somente com relação a falta grave praticada em 30/03/2017 – Aplicação analógica do art. 114, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de norma específica – Na hipótese, houve o transcurso do lapso prescricional de 02 (dois) anos, entre a prática da falta grave e a r. decisão agravada –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminar de Prescrição – Ocorrência somente com relação a falta grave praticada em 30/03/2017 – Aplicação analógica do art. 114, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de norma específica – Na hipótese, houve o transcurso do lapso prescricional de 02 (dois) anos, entre a prática da falta grave e a r. decisão agravada – Preliminar de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial – Afastamento – Reeducando que teve oportunidade de ser ouvido no decorrer do procedimento administrativo – Princípios do contraditório e da ampla defesa observados – Precedentes do STJ e desta Colenda Câmara – Preliminar parcialmente acolhida unicamente para reconhecer a prescrição da falta grave praticada em 30/03/2017.
Mérito – Absolvição da falta disciplinar por falta de provas ou desclassificação para falta média – Improcedência – Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos atribuídos ao sentenciado – Falta grave bem caracterizada – Bem imposta a perda de 1/3 dos dias remidos, diante da gravidade concreta da conduta – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006170-52.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante AUREO
RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM
PARCIALMENTE as preliminares suscitadas, unicamente para reconhecer a
prescrição da falta disciplinar perpetrada em 30/03/2017, o que enseja a extinção da
punibilidade, mantidas as demais faltas disciplinares praticadas pelo reeducando, nos
termos acima explanados No mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
interposto por Aureo Ricardo dos Santos Ribeiro Bruno Pereira Veiga. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
2
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509
Agravante: Aureo Ricardo dos Santos Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.967
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave Recurso da
defesa Preliminar de Prescrição Ocorrência somente com
relação a falta grave praticada em 30/03/2017
Aplicação
analógica do art. 114, inciso I, do Código Penal, ante a ausência
de norma específica Na hipótese, houve o transcurso do lapso
prescricional de 02 (dois) anos, entre a prática da falta grave e a
r. decisão agravada Preliminar de nulidade da decisão por
ausência de oitiva judicial Afastamento Reeducando que teve
oportunidade de ser ouvido no decorrer do procedimento
administrativo Princípios do contraditório e da ampla defesa
observados Precedentes do STJ e desta Colenda Câmara
Preliminar parcialmente acolhida unicamente para reconhecer a
prescrição da falta grave praticada em 30/03/2017.
Mérito Absolvição da falta disciplinar por falta de provas ou
desclassificação para falta média
Improcedência
Os
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são
suficientes para a comprovação dos fatos atribuídos ao
sentenciado Falta grave bem caracterizada Bem imposta a
perda de 1/3 dos dias remidos, diante da gravidade concreta da
conduta Decisão mantida Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto por Aureo Ricardo dos Santos Ribeiro, contra a r. decisão de fls.
140/148, que reconheceu a ocorrência de faltas graves por ele praticada nos
dias 30/03/2017, 06/09/2018, 13/12/2018 e 19/12/2018 e determinou a perda
de 1/3 de eventuais dias remidos para cada uma das faltas, bem como reinício
da contagem de prazo para progressão de regime a partir da data da última
infração.
A ilustre Defensoria Pública sustenta,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição, a nulidade pela ausência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
3
reeducando na audiência de oitiva das testemunhas e a nulidade da decisão
ante a inobservância do contido no artigo 118, §2o da LEP (falta de oitiva
judicial). No mérito, afirma a necessidade de absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação para falta média ou a redução do “quantum” da perda dos
dias remidos (fls. 01/11).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 153/159).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 160).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do agravo defensivo
(fls. 172/170).
É o relatório.
Preliminarmente, somente é possível o
reconhecimento da falta disciplinar perpetrada no dia 30/03/2017.
De fato, deve ser reconhecida a prescrição
da falta disciplinar na data acima narrada.
Ante a ausência de norma específica, a
prescrição passa a ser regulada pelo menor prazo fixado pelo Código Penal.
Segundo precedentes desta C. Câmara, no
caso, deve ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 114, inciso I, que
prevê o prazo de dois anos.
Assim,
modificando
em
parte
meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
4
entendimento anterior sobre a matéria, no qual considerava, por analogia, o
prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal,
para fatos ocorridos na vigência da Lei no 12.234/2010, passo a adotar o
menor prazo previsto no Código Penal, qual seja, o de dois anos, nos termos
do art. 114, I, do Código Penal, por se revelar mais benéfico ao sentenciado.
Confira-se:
“Agravo em Execução Decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e declarou a perda
de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos Recurso defensivo
buscando o reconhecimento da prescrição Inocorrência Segundo precedentes
desta C. Câmara, na ausência de previsão legal acerca do prazo prescricional
da falta grave, deve-se aplicar, analogicamente, o menor prazo previsto no
Código Penal, notadamente o disposto no art. 114, inciso I, que prevê o prazo
de 02 (dois) anos, prazo este não transcorrido no caso em testilha. Recurso
desprovido” (TJSP Relatora Ely Amioka 8a Câmara Criminal Agravo
em execução no 9003193-55.2016.8.26.0050 j. 06/07/2017).
Dos
documentos
que
instruíram
o
inconformismo, verifica-se que a falta disciplinar foi praticada em
30/03/2017. A decisão judicial que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar e aplicou as consequências pertinentes foi proferida aos 18 de
outubro de 2019. (fls. 140/148).
Portanto, excedeu o lapso prescricional de
02 anos entre a falta disciplinar perpetrada em 30/03/2017 e a sua
homologação judicial, o que enseja a extinção da punibilidade desta falta
grave, mantidas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
5
No mais, inexiste nulidade por não ter
ocorrido oitiva judicial do sentenciado.
Tem-se que o requisito estipulado no art.
118 da LEP é exigido no caso de regressão de regime, o que não ocorre no
presente feito, visto que o reeducando já frequentava o regime fechado.
No mais, o sentenciado foi ouvido durante
o procedimento administrativo, na presença de advogado da FUNAP, ocasião
em que numa das oportunidades confirmou os fatos que lhe foram atribuídos,
asseverando ter sido obrigado a assumir a culpa pela falta disciplinar, pois, do
contrário, correria rido de vida. Em outras duas ocasiões manteve-se silente
(fls. 69, 83, 125),
Nesse mesmo sentido, confira-se:
“Aduz que na fase judicial da apuração
da falta disciplinar não houve oitiva do reeducando nem manifestação da
defesa. Ocorre que ao juiz não é dado apurar a ocorrência da falta
disciplinar, sendo dispensada nova oitiva do sindicado, assim como sua
manifestação para defesa. Deve verificar apenas a regularidade do ato, ex vi
dos artigos 54 e 59 da Lei de Execução Penal. De acordo com o artigo 127
da Lei de Execuções Penais, o Juiz apenas acolhe ou não a sindicância,
determinando as providências legais cabíveis” (TJSP Rel. Des. Damião
Cogan
5a Câmara Criminal
Agravo em Execução Penal no
993.07.106404-1 j. 18.09.08, v.u.).
Na mesma toada, o posicionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
6
Superior Tribunal de Justiça:
“Não há que se falar em nulidade do
registro da infração disciplinar quando o paciente foi ouvido em processo
administrativo disciplinar, acompanhado de advogada, de forma que
realizada a apuração administrativa da falta, respeitando-se os corolários do
contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental não provido” (STJ Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz 6a Turma AgRg no HC no 330797/SP j.
01/10/2015).
Como se vê, não houve violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Acolhe-se parcialmente as preliminares,
suscitadas, somente no tocante ao reconhecimento da prescrição da falta
disciplinar acima narrada.
No mérito, o recurso da Defesa não
merece acolhimento.
Inconformada, agrava a Douta Defesa,
aduzindo a necessidade de absolvição, afirmando a ausência de provas e
atipicidade de conduta.
Todavia, a prova oral evidencia a
responsabilidade do sentenciado.
De
acordo
com
o
procedimento
disciplinar, no dia 06/09/2018, ao fazer a contagem matinal dos sentenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
7
da cela 115, o servidor notou que a luz da referida cela estava apagada,
mesmo com os interruptores dos vigias ligados, quando foram indagados
sobre o fato, foi constatado que a cela estava sem energia, e ao fazerem uma
varredura no local, foi logrado que o fio dos canos de conduíte, localizado
atrás da mesma cela, estava faltando 15 metros de fiação de energia, o
sentenciado mencionado acima se apresentou como responsável pelo ilícito.
Consta ainda que no dia 13/12/2018, o
agravante desobedeceu às ordens de funcionário da Unidade Prisional, pois o
sentenciado mencionado acima, junto com outro detento, se recusou a ser
encaminhado para qualquer um dos Pavilhões existentes.
Consta, por fim, que no dia 19/12/218, o
reeducando também praticou falta disciplinar de natureza grave, pois aos
grito e totalmente alterado do fato, aos gritos e totalmente alterado, com
chutes nas portas dizia que não sairia de sua cela e ainda: “...não vou dar
depoimento porra nenhuma, e se colar aqui pra me tirar sou capaz de sair na
mão com alguém. tô na maior neurose aqui nessa porra de castigo do
caralho. vocês querem pagar pra ver quem sou, vou meter fogo em tudo aqui
nessa porra...”
Não há que se falar em absolvição da falta
grave.
Isto porque, os agentes de segurança
penitenciária confirmaram a prática da indisciplina, ressaltando que, no dia 30
de março de 2017, o agravante, ao ser informado que seu isolamento
preventivo havia acabado, se recusou a retornar para seu pavilhão de origem,
exigindo sua transferência para outra unidade prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
8
Além disso, a falta disciplinar de natureza
grave perpetrada no dia 06 de setembro de 2018 ficou bem evidenciada, na
medida em que os agentes de segurança penitenciária igualmente
confirmaram a indisciplina do ora agravante, asseverando que na data dos
fatos, ele confessou ter sido o responsável pela retirada dos fios de energia da
cela 115.
Por fim, também restou bem demonstrada
a falta disciplinar de natureza grave dia 13 de dezembro de 2018, pois
igualmente os agentes de segurança penitenciária confirmaram a indisciplina,
mencionado que, na data dos fatos, o agravante, na companhia de outro
executado, se recusou a habitar quaisquer dos pavilhões habitacionais daquela
unidade prisional.
E nem se alegue que os depoimentos
acima transcritos não sejam aptos para comprovar os fatos imputados ao
reeducando. Vale ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às
declarações dos agentes de segurança penitenciária, porquanto nenhum
motivo teriam para incriminar falsamente pessoa que se diz inocente, tanto
que nada de concreto foi comprovadamente apresentado pela defesa.
Destarte, os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo
credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e
uniforme.
Nesse sentido:
“... os agentes de segurança penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
9
Edmilton Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do
comunicado de evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da
revista nas celas, eles efetuavam a conferência do estado de conservação das
grades, quando descobriram que uma das barras de ferro da cela 02 do Raio
VII estava serrada e presa apenas com uma mistura de sabão e tinta.
Perguntaram aos detentos quem havia serrado a grade e o sentenciado, ora
agravado, apresentou-se espontaneamente como o autor do dano e foi
conduzido cautelarmente ao regime de cela disciplinar (fls. 11/12 e 13/14).
Anote-se que tais depoimentos não podem ser desprezados apenas porque
prestados por funcionários do estabelecimento prisional, em relação aos
quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em incriminar
injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão Ribeiro
5a Câmara Criminal
Agravo em execução no 0056477-63.2011
j.
28/07/2011).
Não há que se falar em absolvição, muito
menos em atipicidade de conduta ou desclassificação, seja porque a
desobediência/indisciplina é tratada pela LEP como falta grave, seja porque a
conduta do sentenciado merece punição exemplar, haja vista que tal ato vai
de encontro a todos os preceitos de bom comportamento inerentes à condição
de reeducando na qual se encontra.
Considerar a postura do reeducando como
leve ou média seria, sem dúvida, estimular os demais detentos a desrespeitar e
desobedecer aos deveres que lhe são legalmente impostos, o que geraria total
instabilidade no ambiente carcerário.
Logo, certo é que os elementos colhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006170-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.967
10
nos autos apontam que o agravante praticou falta disciplinar de natureza
grave.
Mantém-se, por isso, os reconhecimentos
das faltas disciplinares de natureza grave efetuados em primeiro grau.
Uma vez reconhecida a falta grave, é
inevitável a interrupção do lapso temporal para fins de progressão.
Por fim, bem imposta a perda de 1/3 dos
dias remidos pelo sentenciado, que foi devidamente fundamentada na r.
decisão : Assim, diante da condenação do sentenciado pela prática de falta
grave, apurada por meio de regular procedimento disciplinar, impõe-se a
aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal. A conseqüência é a perda
de 1/3 do tempo remido, em razão da natureza e das consequências do fato
(art. 117 da LEP), observados os termos da Súmula Vinculante n. 09 do STF,
publicada em 12/06/2008 (in verbis: O disposto no artigo 127 da Lei
7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se aplica o
limite temporal previsto no caput do artigo 58).
Diante
do
exposto,
ACOLHE-SE
PARCIALMENTE as preliminares suscitadas, unicamente para reconhecer a
prescrição da falta disciplinar perpetrada em 30/03/2017, o que enseja a
extinção da punibilidade, mantidas as demais faltas disciplinares praticadas
pelo reeducando, nos termos acima explanados No mérito, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto por Aureo Ricardo dos Santos Ribeiro
Bruno Pereira Veiga.
SÉRGIO RIBAS
Relator